Tribunal: TJSP
Processo: 1080472-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – não cabimento da uniformização do entendimento da 17a e da 18a Câmaras de Direito Privado – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Juros remuneratórios – Ausência de previsão no título exequendo – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *
(TJSP; Apelação Cível 1080472-98.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/11/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Diferimento das custas processuais – Possibilidade – Inteligência do artigo 18 da Lei no 7.347/85 c.c. inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03 – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Diferimento das custas processuais – Possibilidade – Inteligência do artigo 18 da Lei no 7.347/85 c.c. inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03 – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – não cabimento da uniformização do entendimento da 17a e da 18a Câmaras de Direito Privado – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Juros remuneratórios – Ausência de previsão no título exequendo – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1080472-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SHIGUEAKI
MIYAMOTO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento ao recurso para o fim de desconstituir a
sentença e julgar parcialmente procedente à impugnação ao cumprimento de sentença.
Vencido em parte o 3o Desembargador e declara.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
* CADERNETA DE POUPANÇA
EXTINÇÃO COM
JULGAMENTO DE MÉRITO
Diferimento das custas
processuais Possibilidade Inteligência do artigo 18 da Lei
no 7.347/85 c.c. inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03
Reconhecimento da prescrição Aplicação da Súmula no 150
do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do
Superior Tribunal de Justiça
Ação proposta após o prazo
quinquenal
Existência, todavia, de cautelar de protesto
interruptivo do lapso prescricional
Legitimidade ativa do
parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar
Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de
Defesa do Consumidor Inocorrência da prescrição Recurso
provido.
. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do
artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Eficácia erga
omnes da r. sentença proferida na ação coletiva O credor
pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca
do seu domicílio
Desnecessidade da comprovação da
associação do poupador ao IDEC
Legitimidade ativa
configurada
Prescindibilidade da prévia liquidação da
sentença A apuração do quantum debeatur depende de meros
cálculos aritméticos Os juros da mora são devidos a partir da
citação do Banco nos autos da ação civil pública Incidência
do artigo 405 do Código Civil Brasileiro
Referidos juros
devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em
vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se
no percentual 1% ao mês Aplicação da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção
monetária do débito A utilização da referida Tabela acarreta,
automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para
janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 não
cabimento da uniformização do entendimento da 17a e da 18a
Câmaras de Direito Privado Possibilidade do arbitramento
dos honorários do advogado Aplicação da Súmula no 517 do
Superior Tribunal de Justiça
Juros remuneratórios

Ausência de previsão no título exequendo Recurso provido,
para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente
procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinta pela r. sentença de fls. 313/316,
com fundamento no inciso II, do artigo 487
do Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela o credor, objetivando
reformar o julgado, alegando: a
o
diferimento das aludidas custas é medida
de rigor, nos moldes do inciso III, do artigo
4o da Lei no 11.608/03; b
a prescrição
não restou caracterizada.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Conforme o disposto no artigo
18
da
Lei
no
7.347/85,
é de todo dispensável, na ação civil pública, o
adiantamento das custas pelo autor.
Dessa forma, por se tratar da
fase
do
cumprimento
da
r.
sentença
proferida nos autos da ação coletiva,
ajuizada pelo IDEC contra o Banco do
Brasil S/A., inexiste qualquer óbice para o
diferimento do recolhimento das custas
processuais, tal como, aliás, preceitua o
inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
mesmo
sentido,
é
o
posicionamento do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Execução individual de sentença de
ação civil pública. Custas. Pretensão ao diferimento.
Cabimento. É da essência do sistema da ação civil
pública o diferimento das custas . Aplicação do art. 18
da lei 7.347/85 e do art. 4o, § 6o, da lei 11608/03.
Precedentes de jurisprudência.
Regramento jurídico
da ação originária que se estende às ações dela
decorrentes. Diferimento que se aplica à execução
individual da sentença”
1.(grifamos)
“A
habilitação
dos
legitimados
não
constitui nova ação, mas apenas fase de cumprimento
de sentença da ação coletiva, não estando sujeita ao
recolhimento de taxa judiciária no momento da
distribuição ”.2 (grifamos)
Nos termos da Súmula no 150
do Supremo Tribunal Federal prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
1 TJSP. Agravo de Instrumento no 0077989-05.2011.8.26.0000. 17a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Erson T. Oliveira.
2 TJSP. Agravo de instrumento no 0209826-86.2011.8.26.0000. 11a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Renato Rangel Desinano. J. 15.09.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública' .”. 3 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
3 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restou interrompido aos 26 de setembro
de 2014, através do ajuizamento da ação
de protesto n° 2014.01.1.148561-3, pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses
metaindividuais

e
impedir,
através
da
negativa de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das
modernas leis elaboradas no país”.4 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(19/08/2019),
contado
a
partir do protesto interruptivo, motivo
pelo qual a desconstituição da r. sentença
recorrida é medida de rigor.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se em condições de imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 4o, do artigo
1.013 do Novo Código de Processo Civil.
A pretensão do credor de receber os expurgos inflacionários
originários dos planos econômicos pode
ser classificada como exemplo dos interesses individuais homogêneos, os quais são definidos por Hugo Nigro
Mazzilli como:
4 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Aqueles de grupo, categoria ou classe
de
pessoas
determinadas
ou
determináveis,
que
compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum,
normalmente oriundos das mesmas circunstâncias
de
fato”. 5
Ao regular os efeitos da coisa
julgada nas ações coletivas para a defesa
dos aludidos interesses, o inciso III, do
artigo 103 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe:
“Art. 103. Nas ações coletivas de que
trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
(omissis )
III
erga omnes, apenas no caso de
procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas
e seus sucessores , na hipótese do inciso III do
parágrafo único do art. 81”. (grifamos)
O
apelante
é
titular
da
pretensão deduzida em juízo, qual seja
receber
o
saldo
da
conta-poupança
mantida junto à ré, referente ao mês de
janeiro do ano de 1989.
Assim,
por
se
tratar
da
execução individual, o foro competente
pode
ser
tanto
o
do
domicílio
do
recorrente, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória, de modo
que constitui faculdade das partes a
escolha de onde promoverá tal fase
processual.
5 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed.
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, preleciona o
supracitado autor:
“A
lei
especial
está
expressamente

permitindo ao credor que liquide a sentença em foro
diverso do da ação condenatória, assim se afastando
da regra geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava
favorecer
o
credor,
permitindo-lhe
liquidar
a
sentença em seu domicílio ”.6 (grifamos)
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Tal matéria restou pacificada
no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo 1.036
do Novo Código de Processo Civil, conforme se depreende do seguinte excerto: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

6 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed.
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal ”.7 (grifamos)
Além disso, o poupador não
precisava comprovar sua associação ao
IDEC, para promover a execução individual,
tampouco
conceder
autorização
ao
referido instituto para a propositura da
ação civil pública.
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este é o posicionamento esposado pelo Pretório Excelso, no
julgamento do Recurso Extraordinário no
573.232/SC, do qual constou:
7 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida
no processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.8
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, consoante constou:
8 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
9 (grifamos)
Tal recurso foi julgado nos
moldes do artigo 1.036 do Novo Código de
Processo Civil, de modo que a determinação de suspensão então
proferida encerrou-se com a prolação do
V. Acórdão aos 13 de agosto do ano de
2014 e subsequente publicação no dia 02
de setembro do mesmo ano.10
Além
disso,
o
mencionado
Acórdão transitou em julgado aos 10 de
agosto de 2015,11 razão pela qual inexiste
qualquer óbice ao prosseguimento da
execução.
Quanto à suscitada necessidade
da liquidação da sentença, o parágrafo 2o,
do artigo 509 do supracitado diploma
legal preconiza:
9 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.
10 “O pronunciamento
definitivo acerca de uma matéria submetida ao regime dos
recursos representativos
de controvérsia perfectibiliza-se
com o desfecho do
julgamento no Órgão Colegiado competente - seja alguma das Seções Especializadas,

seja a própria Corte Especial -, isto é, com a proclamação do resultado durante a
sessão, sendo que a publicação do aresto guarda como principal corolário a
autorização para que os Tribunais de segunda instância retomem o exame dos feitos
de acordo com a orientação consagrada por este STJ”. (STJ. AgRg. nos EREsp. no
794.079/RS. )
11
STJ.
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS.

Disponível
em
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&ti
poPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201301991290.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“§ 2o Quando a apuração do valor
depender apenas de cálculo aritmético, o credor
poderá promover, desde logo, o cumprimento da
sentença”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Na verdade, a sentença que dependa
apenas de contas para que se chegue ao valor da
obrigação
é,
substancialmente,

sentença
líquida.
Dessa maneira, a regra constante do §2o do art. 509
está situada nesse contexto apenas e tão somente para
o fim de se deixar claro que, nesse caso, não há que se
falar em liquidação de sentença ”. 12 (grifamos)
No mesmo sentido, é a lição do
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco:
“A
obrigação
declarada
não
se
considera ilíquida, nem genérica a condenação, quando
na sentença estão indicados todos os elementos
necessários para determinar a quantidade de bens
devidos,
mediante
meras
operações

aritméticas.

Liquidez existe tanto nas obrigações determinadas em
moeda, quanto nas determináveis mediante simples
contas. Nesses casos, em vez de promover à liquidação
de sentença, que então é desnecessária e inadmissível,
ao propor a execução o autor fará seus cálculos e
lança-los-à numa memória discriminada
e atualizada ”.13
(grifamos)
12 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
838.
13 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo
civil . 3a ed. São
Paulo: Malheiros, p. 236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao promover o cumprimento da
sentença, o credor fez prova da sua
titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa forma, a apuração do
quantum exequendum
depende de meros
cálculos
aritméticos,
sendo
de
todo
prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
Nesse sentido já se pronunciou
o jurista José Miguel Garcia Medina:
“Por fato
novo entende-se qualquer
ocorrência que se tenha dado depois da propositura
da ação ou depois da realização de determinado ato
processual . A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando para se determinar o valor da
condenação houver necessidade da prova de fato: a)
que tenha ocorrido depois da sentença e que tenha
relação direta com a determinação da extensão da
obrigação nela constituída (...)
Não se considera prova de fato novo o
fornecimento de dados sobre os quais se realizarão
cálculos aritméticos. Deverá o juiz, neste caso,
aplicar o disposto no §1o do art. 475-B do CPC”.14
(grifamos)
Tal
posicionamento
é
14 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução
(processo
civil moderno) . São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008, p. 237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corroborado
pelo
professor
Luiz
Rodrigues Wambier:
“A
liquidação
por
artigos
será
necessária, portanto, quando, para se determinar o
valor da condenação, houver necessidade da prova de
fato que tenha ocorrido depois da sentença, e que
tenha relação direta com a determinação da extensão
da obrigação nela constituída”.
15
Aliás, este é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Laborou
acertadamente

a
eminente
magistrada sentenciante ao indeferir a perícia contábil
que é despicienda no caso concreto, assim como a
liquidação por artigos, uma vez que a individualização

da condenação genérica completa-se com a comprovação da existência de conta-poupança

e
demonstração
da existência de depósito no período
objeto da causa. Não se faz mister provar fato novo a
demandar dilação probatória, mesmo porque meros
cálculos com a incidência dos índices fartamente
conhecidos são suficientes para delimitar o quantum
debeatur ”.16 (grifamos)
Com relação aos juros da mora,
estabelece o artigo 405 do Código Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
Acerca da matéria, leciona o
jurista Luiz Antonio Scavone Júnior:
15 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1997, p. 132/133.
16 TJSP. Agravo de Instrumento no 2146223-63.2015.8.26.0000. 38a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Flávio Cunha da Silva. J. 25.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial,
não fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 17 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção
monetária
da
caderneta
de
poupança, referente ao mês de janeiro do
ano
1989,
é
devida
desde
então
ao
recorrente.
Sobre o tema, já se pronunciou
a jurisprudência:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA
VALIDADE
PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
17
SCAVONE
JUNIOR ,
Luiz
Antonio .
Do
Descumprimento

das
Obrigações:

Consequências
à luz do princípio da restituição
integral,
interpretação
sistemática
e
teleológica
. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
18
(grifamos)
Referido encargo incidirá no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês
até 10 de janeiro de 2003, início da vigência
do Estatuto Substantivo Civil, e, a partir
desta data, 1% (um por cento) ao mês,
conforme disposto no artigo 406 do
mencionado diploma legal c.c. o artigo
161 do Código Tributário Nacional.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.19
A Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo foi criada
para
promover
a
segurança
jurídica
através da uniformização dos fatores de
atualização,
sendo
que
tal
tabela
contempla os expurgos inflacionários e a
correção monetária de acordo com índices
oficiais.
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos
índices
para
a
correção
monetária do valor da dívida, por serem
mais adequados e refletirem a verdadeira
inflação, bem como as alíquotas mais
18 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.
19 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros.
J. 19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequadas à época.
Este é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS
PARA O BACEN. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
20 (grifamos)
Aliás, a mencionada tabela prevê expressamente a aplicação do
percentual inflacionário de 42,72% para o
mês de janeiro do ano de 1989, devendo
ser observada a diferença entre o índice
creditado, à época, pelo Banco (22,35%),
conforme
determinado
pelo
Supremo
Tribunal Federal, nos autos da ação
coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto
20 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos índices de atualização monetária, a referida Tabela
prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme
STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE
(de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do
IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r
do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante:
INPC do IBGE (de jul/95 em diante)”. 21 (grifamos)
Por sua vez, não merece prosperar o pleito referente à necessidade de uniformização dos
entendimentos da 17a e da 18a Câmaras de
Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Isto porque, a 17a Câmara julga
os recursos atinentes à r. sentença
exarada pela 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, nos autos da Ação
Civil
Pública
no
0403263-60-1993.8.26.0053, ao passo que
a 18a Câmara é preventa para processar e
julgar os feitos que se referem à r.
sentença proferida pela 12a vara cível de
Brasília,
no
autos
do
processo
no
1998.01.1.016798-9.
Assim, é certo que as mencionadas câmaras estão preventas
para o julgamento dos títulos executivos
21 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciais
diversos,
sendo
possível
a
aplicação de parâmetros de cálculos
distintos, eis que estes são fixados no
respectivo decisum exequendo.
Consoante
o
disposto
no
parágrafo 1o, do artigo 523 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver
§
1o
Não
ocorrendo
pagamento
voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento ”. (grifamos)
Tal
previsão
sedimentou
o
entendimento já adotado pela supracitada
Corte na edição da Súmula no 517, que
estabelece:
“São devidos honorários advocatícios
no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, regularmente intimada para pagar o
débito, a instituição financeira depositou o
montante
exequendo
somente
para
garantir o juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto,
os
honorários
advocatícios são devidos, em virtude da
ausência de pagamento voluntário do
débito, com a observação de que não se
trata de verba sucumbencial imposta pelo
julgamento da impugnação ofertada.
Esta
é
a
orientação
dos
doutrinadores
Teresa
Arruda
Alvim
Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres
da
Silva
Ribeiro
e
Rogerio Licastro Torres de Mello:
“O §1o traz a penalidade para o não
cumprimento da ordem de pagamento no prazo legal,
qual seja: o débito será acrescido de multa de dez por
cento e também de honorários advocatícios fixados em
dez por cento . Resolve-se aqui mais uma dúvida
existente na doutrina sob a égide do CPC de 73,
prevendo-se expressamente,
a fixação de honorários na
fase de cumprimento.
(...)
A
doutrina
e
jurisprudência

já
se
posicionaram no sentido de que não elide a multa (e
agora os honorários) se o réu depositar o valor,
visando a uma garantia do juízo; para que não incida a
penalidade o réu deverá efetuar o pagamento ”. 22
(grifamos)
Por
outro
lado,
os
juros
remuneratórios não são devidos, eis que
não foram previstos no dispositivo da r.
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
22 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
866

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
de
Brasília
e
mantida
pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.o
1998.01.016798-9

DE
BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.

AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA
VERBA. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA.
1.
Não
tendo
havido
condenação
expressa ao pagamento de juros remuneratórios
na
ação civil pública n. 1998.01.016798-9
(Idec vs. Banco
do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de
Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de
execução individual, sob pena de indevida ampliação do
alcance objetivo da coisa julgada ”.23 (grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença e JULGAR
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
impugnação ao cumprimento da sentença,
para excluir os juros remuneratórios do
montante exequendo.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, que se arbitra em
10%
(dez
por
cento)
do
proveito
23 STJ. Resp. no 1349971/DF. 4a Turma. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 26.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico,
consoante
os
ditames
previstos no parágrafo 8o, do artigo 85
c.c. o parágrafo 1o, do artigo 523, ambos
do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37744 – Divergente
Apelação Cível no 1080472-98.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Shigueaki Miyamoto
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos,
Respeitosamente ouso divergir do e. Relator sorteado,
observada a força vinculante da decisão superior que entendeu não serem cabíveis honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
STJ (REsp n.
1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC) e por não poder se sobrepor a disciplina do artigo 652-A,
do CPC, atual artigo 827 e artigo 85, § 1o do CPC.
Isso quer dizer não ser possível a fixação ou majoração de
sucumbência
total ou parcial - em desfavor do banco impugnante em se tratando de
cumprimento de sentença derivada de ação civil publica relativa a expurgos inflacionários,
reconhecido que cabe ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do
recurso principal, bem como da correção do procedimento adotado pelo relator.
Observada a regra de legalidade que explicita da
possibilidade de se conhecer e apreciar das questões decididas em Primeira e Segunda
Instância, com eventual desconstituição desses julgados maquilo em que confrontante
com os termos das decisões vinculantes dos Tribunais Superiores, observado que a
decisão proferida em sede de recurso especial afetado como repetitivo produz efeitos
para os Tribunais de Justiça (artigo 543-C, § 7o do CPC/73, atual artigo 1040, II do
CPC), de modo que deve a r. decisão ser ajustada àquela emanada pelo ente julgador
superior e vinculante, que no caso diz respeito à decisão do STJ, proferida nos autos do
REsp n. 1.134.186/RS, para os efeitos do artigo 543-C do CPC, tem-se que: “1.1. São
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o
artigo 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a
baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp n. 940.274/MS); 1.2. Não são
sabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença; 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em beneficio do executado, com base no artigo 20, parágrafo 4o
do CPC”.
Justificando o cabimento dos honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, explicita o julgado que “O simples fato de a nova
sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05 ter passado a considerar a
execução como um mero procedimento incidental não impede o arbitramento de verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária, mormente no caso concreto em que a devedora não cumpriu de imediato e
de forma espontânea a decisão, reabrindo nova discussão sobre a questão de fundo,
ensejando trabalho do causídico”, de modo que, “...mostra-se consentânea com o
princípio a fixação de honorários no cumprimento da sentença, porquanto a inércia do
vencido deu causa à instalação de um novo procedimento executório, muito embora nos
mesmos autos”.
E, justificando o não cabimento dos honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, explicita o
julgado que, “...parece melhor opção a tese segundo a qual a impugnação ao
cumprimento de sentença é mero incidente processual...” e que “...aviando o executado
a sua impugnação, restando vencido a final, não se vislumbra nisso causa de instalação
de nenhum outro procedimento novo, além daquele já aperfeiçoado com o pedido de
cumprimento de sentença”, por isso e como “...da leitura atenta do art. 20 e seus
parágrafos, extrai-se clara a conclusão de que, exceto em execução, somente a sentença
arbitra honorários advocatícios (caput), sendo devida apenas despesas em caso de
incidentes processuais (1o), considerando-se como tais apenas as "custas dos atos do
processo", "indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente
técnico" (2o), mas não honorários. Vale dizer, há clara diferenciação entre despesas e
honorários, sendo que em incidentes somente cabem aquelas, exceção feita se
porventura o incidente gerar a extinção do processo - como o acolhimento da exceção
de pré-executividade ou da impugnação -, circunstância que, deveras, reclama a
prolação de sentença, subsumindo-se o fato processual ao caput do artigo 20 do CPC..
. 4.5. Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, a impugnação ao
cumprimento de sentença se assemelha muito mais à exceção de pré-executividade -
que é defesa endoprocessual - do que aos embargos à execução, sendo de todo
recomendável a aplicação das regras e princípios àquela inerentes para o desate da
celeuma relativa ao cabimento de honorários advocatícios em sede de impugnação ao
cumprimento da sentença... Assim, como já afirmado, em regra, a decisão que resolver
a impugnação será interlocutória e, portanto, impugnável por meio de recurso de
agravo. Apenas quando extinguir a execução, é que o recurso contra essa decisão será
o de apelação”.
Assim, tem-se que o momento processual adequado para
o arbitramento dos honorários pelo Juízo, na fase de cumprimento de sentença, é o
mesmo da execução de títulos extrajudiciais, ou da antiga execução de titulo judicial,
vale dizer, devem ser fixados tão logo seja despachada a inicial caso o magistrado
possua elementos para o arbitramento sem prejuízo, contudo, de eventual revisão ao
final, tendo em vista a complexidade superveniente da causa, a qualidade e o zelo do
trabalho desenvolvido pelo causídico, dentre outros aspectos.
Por isso a regra do STJ, vinculante, de não serem cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC) e por não poder se sobrepor a
disciplina do artigo 652-A, do CPC/73, atual artigo 827, o que da mesma forma implica
que não se trata de sucumbência, que somente haverá, em cumprimento de sentença em
Ação Civil Pública, no caso de acolhimento da Impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
23
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
136AC271
24
26
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1372A07F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1080472-98.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.